Tribunal: TJES
Processo: 5004053-77.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004053-77.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A -EDP-ESCELSA
RECORRIDO: CLAUDEMIR DA SILVA BRITO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
A
USÊNCIA DE
PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO CUJA INADIMPLÊNCIA MOTIVOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE CONSUMIDORA NO SPC/SERASA
. ÔNUS DA PROVA DA
FORNECEDORA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$
7.500,00
(
SETE MIL E QUINHENTOS
REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.